Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DISPOSTO NO ART. 6o DA PORTARIA VEP No 008/2016. REJEITADO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSA VISITANTE É COMPANHEIRA DO SENTENCIADO E CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DE VISITAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADA PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Agravo em Execução Penal. Pedido de Declaração de Inconstitucionalidade de normas que regulam direitos de visitas a internos. Presume-se constitucional o disposto no art. 6o da Portaria no 008/2016-VEP ao disciplinar tema referente a Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da separação de poderes, da reserva legal ou da competência legislativa.

2. A Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que dispõe sobre o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, constitui norma de caráter regulamentar que detalha a aplicação dos arts. 40, inciso X e parágrafo único, e 66, incisos VI e VII, ambos da Lei no 7.210/84. Referida Portaria não viola o princípio da reserva legal, uma vez que compete ao Juiz da Execução tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

3. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.

4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a restrição de visitas ao agravante que foram impostas pelo Juízo da Execução à companheira dele não foge aos parâmetros da razoabilidade, inclusive com a finalidade de proteger o processo de ressocialização de ambos, tanto do interno, quanto de sua companheira, que se encontra, a companheira, em cumprimento de pena por dois delitos de roubo.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se o acórdão tratou do tema, manifestou-se implicitamente sobre o artigo tido por violado.

6. Rejeitada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso.